Tribunal: TJMT
Processo: 0001096-57.2016.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001096-57.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO registrado(a) civilmente como ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (APELANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (APELANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (APELANTE), JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI - CPF: 010.423.571-37 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO registrado(a) civilmente como ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO (APELANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA ANÁLISE DO CAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE VISTORIA IN LOCO PRECLUSO. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental, determinando a apresentação de PRAD, indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, e indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 2.000,00 por hectare degradado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de decisão sobre o pedido de suspensão do processo, em razão da pendência de análise do CAR, caracteriza nulidade;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de inspeção in loco;

(iii) saber se é possível substituir a condenação por outras medidas alternativas de recuperação ambiental.

III. Razões de decidir

3. A pendência de análise do CAR não constitui fundamento legal para suspensão do processo, não interferindo na constatação do dano ambiental nem na obrigação de recomposição da área.

4. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois os apelantes foram intimados a especificar as provas pretendidas e quedaram-se inertes, resultando na preclusão do direito à produção probatória.

5. A substituição da condenação por medidas alternativas carece de previsão legal e não foi devidamente fundamentada, sendo o PRAD o instrumento mais adequado à reparação do dano ambiental, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de análise do CAR não enseja suspensão do processo quando verificada a existência de dano ambiental.

2. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de se manifestar sobre a produção de provas no momento processual adequado.

3. Não é cabível a substituição da obrigação de apresentar PRAD e das indenizações fixadas por medidas alternativas sem base legal e fundamentação adequada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0001848-29.2010.8.11.0086, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.03.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1096-57.2016.8.11.0018

APELANTE:
ARNALDO RAMÃO MEDINA

ARMINDO RAMÃO MEDINA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Arnaldo Ramão Medina
e
Armindo Ramão Medina
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) A realização de PRAD pelos recorrentes, no prazo de 60 (sessenta dias);

ii) O pagamento de indenização a título de dano material, a ser apurado em sede de liquidação de sentença;

iii) O pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare degradado.

Os recorrentes, em síntese, apontam que houve pedido de suspensão do processo, em razão da necessidade de regularização do CAR, este que seria essencial para a análise do PRAD, no entanto, este ponto não foi observado pelo Magistrado Singular.

Registram que, houve cerceamento de defesa, já que houve pedido de inspeção
in loco
formulado, mas não reiterado, uma vez que os apelantes estavam a aguardar a manifestação do Juízo e do recorrido, para a suspensão do processo.

Por fim, apontam a necessidade da conversão das multas em serviço de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiental, a ser medida alternativa e mais benéfica.

O Recorrido, no ID nº 194771705, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 198839175, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Arnaldo Ramão Medina
e
Armindo Ramão Medina
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados.

Antes de proceder com a análise do recurso, é relevante destacar que constam no feito, ainda, o
Espólio de Aldenir Rossatti Mancoelho
e
Jonathan Cesar Medina Rossatti
, sendo que os referidos interpuseram, também, Recurso de Apelação Cível (ID nº 194571703), no entanto, este não foi conhecido, mediante decisão monocrática de ID nº 245040152.

Com relação ao recurso restante, verifica-se que os recorrentes sustentam 3 (três) teses a fim de modificar o ato sentencial, o primeiro é com relação ao pedido de suspensão do processo, o segundo, acerca do cerceamento de defesa, e, por fim, a possibilidade de adoção de medidas alternativas para sua condenação.

Pois bem.

Com relação ao primeiro ponto sustentado, os apelantes apontam que requererem a suspensão do feito, em decorrência da pendência de análise de CAR, este que seria necessário requisito para assinatura do TAC.

Esta argumentação, aparentemente existe, para somente protelar o feito. Não há qualquer razão para a suspensão do feito para a prática pretendida, a análise, ou não, do CAR, em nada alteraria a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, ante a constatação do dano ambiental, e necessidade de recomposição.

O artigo 225,
caput
, da Constituição Federal, prevê:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

É certo que, há a obrigação de respeitar o ecossistema local, e, na hipótese de se praticar ilícito ambiental, surge, automaticamente, a necessidade de indenizar, bem como a de recomposição.

Sendo assim, repisa-se, não haveria qualquer benefício com a suspensão do processo, tampouco seria legalmente cabível, ante a inexistência de previsão para esta medida.

Com relação à assinatura do TAC, ou seja, da celebração de acordo entre as partes, para a recomposição da área nos moldes pretendidos, é certo que este também não se confere, uma vez que na tentativa de conciliação, neste feito, foi conferida a ausência de interesse em composição (ID nº 2812233381).

Não há que se falar, então, na necessidade de suspensão do processo, a fim de que seja analisado o CAR do recorrente.

Acerca do cerceamento de defesa, os apelantes apontam a necessidade da análise do pedido de inspeção
in loco
, o que foi ignorado pelo Juízo
a quo
.

Os recorrentes foram intimados, no ID nº 194571671, a fim de apresentaram as provas que pretendiam produzir, no entanto, os recorrentes comparecem no ID nº 194571673, e em nada se manifestam acerca da dilação probatória.

O Magistrado Singular, inclusive, no ID nº 194571674, registra encerrada a instrução processual em razão da ausência de pedido de especificação de provas.

Desta maneira, não há como, nesta oportunidade, insurgirem-se com prejuízo que decorre de sua própria desídia. O pedido de vistoria se encontra manifestamente precluso, em face da ausência de atenção ao momento em que ocorreu a intimação.

Por fim, com relação ao pedido de substituição das condenações, os recorrentes literalmente não apontam qualquer tipo de fundamentação para embasar sua alegação.

Ocorre que, além de não existir base legal para a substituição da condenação, é sabido que para a preservação e recomposição do dano ambiental, a melhor ferramenta é o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD.

Confira-se o entendimento jurisprudencial, acerca da necessidade de recuperação da área degradada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 2 HECTARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – APELO PROVIDO EM PARTE.

[...]

Demonstrado que houve o desmate de área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, não há como afastar a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada.

[...]

(N.U 0001848-29.2010.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/3/2024, Publicado no DJE 20/3/2024).

Sendo assim, não assiste razão as alegações estabelecidas pelos recorrentes, uma vez que não se observa qualquer tipo de violação no procedimento, tampouco a possibilidade de modificação das condenações.

A partir do que foi exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025